Tribunal: TJBA
Processo: 8009323-56.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009323-56.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: DAMIAO PEREIRA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
MARIO CLEONE DE SOUZA JUNIOR, CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRAZO RECURSAL DOBRADO NÃO OBSERVADO. INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM 26/08/2024. PROTOCOLO DO RECURSO EM 14/10/2024. EXTEMPORANEIDADE CERTIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Juazeiro em face de decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente Damião Pereira da Paixão e determinou a expedição de precatório/RPV, sob o fundamento de que o ente municipal, devidamente intimado, quedou-se inerte no prazo designado para apresentação de impugnação.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pelo Município de Juazeiro foi protocolado dentro do prazo legal, considerando a data de intimação do ente público e o prazo em dobro a ele assegurado pelo art. 183 do Código de Processo Civil.

3. A Fazenda Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC, o que importa, para fins recursais, em prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da intimação pessoal.

4. A certidão lavrada pela secretaria do juízo de primeiro grau atesta que a ciência do ente público ocorreu em 26/08/2024, de modo que o termo final do prazo recursal se encerrou em 07/10/2024, ao passo que o recurso somente foi protocolado em 14/10/2024, revelando extemporaneidade insuperável.

5. O não conhecimento do recurso intempestivo constitui consequência inexorável do sistema recursal, que exige a observância estrita dos prazos preclusivos como condição de admissibilidade, sendo descabida qualquer análise do mérito recursal ante a ausência desse pressuposto extrínseco.

6. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8009323-56.2022.8.05.0146, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e como apelado DAMIÃO PEREIRA DA PAIXÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO PRESENTE RECURSO, por intempestivo, nos termos do voto da Relatora.